Tribunal: TJSP
Processo: 0011113-91.2011.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Ação de cobrança. Inadimplemento de contratos administrativos firmados para fornecimento de materiais. Montante da dívida aferido por laudo pericial. Juros de mora contratuais. Termo inicial corretamente fixado no vencimento de cada parcela devida, por se tratar de obrigação ex re. Art. 397 do Código Civil. Isenção da Fazenda Pública Municipal ao recolhimento da

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Ação de cobrança. Inadimplemento de contratos administrativos firmados para fornecimento de materiais. Montante da dívida aferido por laudo pericial. Juros de mora contratuais. Termo inicial corretamente fixado no vencimento de cada parcela devida, por se tratar de obrigação ex re. Art. 397 do Código Civil. Isenção da Fazenda Pública Municipal ao recolhimento da taxa judiciária, custas e emolumentos, que não a desobriga, quando vencida, de ressarcir a parte contrária pelas custas por ela adiantadas. Redução dos honorários sucumbenciais. Valor arbitrado incompatível com a complexidade da causa. Adoção de critérios equitativos, capazes de remunerar o trabalho realizado pelo advogado. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. Sentença reformada neste ponto. Recurso voluntário não provido e reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 0011113-91.2011.8.26.0348, da Comarca de
Mauá, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, sendo apelada SS SILVEIRA & SILVEIRA
COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao apelo e deram parcial provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente)
E
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0011113-91.2011.8.26.0348 - Voto no 3266
2
Apelação / Remessa Necessária no 0011113-91.2011.8.26.0348
Apelante: Prefeitura Municipal de Mauá
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelada: SS Silveira & Silveira Comercial Ltda
Comarca: Mauá
Voto no 3266

Apelação e Reexame Necessário. Ação de cobrança. Inadimplemento de contratos administrativos firmados para fornecimento de
materiais. Montante da dívida aferido por laudo
pericial. Juros de mora contratuais. Termo inicial
corretamente fixado no vencimento de cada parcela
devida, por se tratar de obrigação ex re. Art. 397 do
Código Civil. Isenção da Fazenda Pública Municipal
ao
recolhimento
da
taxa
judiciária,
custas
e
emolumentos, que não a desobriga, quando vencida,
de ressarcir a parte contrária pelas custas por ela
adiantadas. Redução dos honorários sucumbenciais.
Valor arbitrado incompatível com a complexidade da
causa. Adoção de critérios equitativos, capazes de
remunerar
o
trabalho
realizado
pelo
advogado.
Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Precedentes. Sentença reformada neste ponto. Recurso
voluntário
não
provido
e
reexame
necessário
parcialmente provido.

Trata-se de reexame necessário e de apelo voluntário
interposto pelo Município de Mauá contra sentença (fls. 687/693) pela
qual, em ação de cobrança promovida pela empresa SS Silveira &
Silveira Comercial Ltda., foi julgado parcialmente procedente o
pedido, condenando-se o apelante ao pagamento de R$ 8.791.554,07,
com incidência de juros e correção monetária a partir de março de
2016, de acordo com os índices estabelecidos pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do tema 810.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0011113-91.2011.8.26.0348 - Voto no 3266
3

Em razão da sucumbência menor da empresa autora,
o Município foi condenado ao pagamento das custas, das despesas
processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 5% do
valor da condenação e a autora, por seu turno, também foi conde-
nada, mas somente ao pagamento de honorários ao advogado da
parte requerida, fixados em 10% sobre o valor cobrado a maior (R$
817.797,32).

Inconformada, a Municipalidade postula a reforma da
r. sentença, sustentando, em síntese: (i) incidência dos juros de mora
a partir da citação e não a partir do 30o dia de apresentação das
notas fiscais ao Município; (ii) imprestabilidade das cópias reprográfi-
cas juntadas às fls. 78, 82, 89 e 115 na contabilização da dívida, por
falta de força probante, razão pela qual devem ser desconside-
rados; (iii) falta de prova de entrega da mercadoria (declaração de
recebimento por servidor público) da nota fiscal à fl. 63, razão pela
qual não pode ser considerada nos cálculos; (iv) isenção de sua
parte ao pagamento de custas e de despesas processuais, nos
termos do artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/2003.

Contrarrazões às folhas 707/711.

É o relatório.

A empresa apelada ajuizou esta demanda de cobran-
ça, buscando o recebimento do valor de R$ 8.393.978,37, corrigido até
maio de 2011, em contraprestação ao fornecimento, à Prefeitura
Municipal de Mauá, de kits de material escolar (contrato no 48/2008),
materiais de higiene, limpeza e descartáveis (contrato no 68/2008),
toners e cartuchos para impressoras (contrato no 145/2008). Alegou na
peça inicial que, nada obstante tenha havido empenho prévio das
despesas, estas não foram adimplidas e que não houve sucesso nas
diligências e requerimentos administrativos empreendidos para recebi-
mento dos valores devidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0011113-91.2011.8.26.0348 - Voto no 3266
4

Contestado o pedido, determinou-se a realização de
perícia (fl. 493), que resultou no laudo pericial às fls. 535/570 e
posteriormente, nos esclarecimentos do expert às fls. 597/603 e às fls.
651/669.

O MM. Juízo a quo houve por bem homologar os
cálculos periciais expressos na planilha I (fls. 654/655), no valor de R$
8.791.554,07, atualizado até fevereiro de 2016.

Em que pese o esforço demonstrado pela parte recorren-
te, em suas razões, o recurso não prospera.

Com efeito, os juros de mora contratuais, ao contrário
do que afirma a Municipalidade, devem ser contados a partir do
vencimento de cada parcela devida, por tratar-se de obrigação
ex re, conforme disposição do artigo 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora
o devedor.
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui
mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

A respeito da matéria, assim ensinam Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de A. Nery, in “Código Civil Comentado”, 11a
edição, Revista dos Tribunais, pág. 750:

A norma cuida da mora automática, ou mora ex re, vale
dizer,
encontra-se
na
própria
coisa
(in
re ipsa),
independendo de notificação ou interpelação para
constituir-se o devedor em mora. O só fato do
inadimplemento constitui o devedor, automaticamente,
em mora. Para tanto, é preciso que a obrigação seja
positiva, líquida e com termo certo de vencimento.

Das disposições transcritas, infere-se que, sendo a
obrigação líquida e com termo certo de vencimento, é desneces-
sária a interpelação judicial para constituição do devedor em mora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0011113-91.2011.8.26.0348 - Voto no 3266
5
É este o caso dos autos, uma vez que a cláusula quarta dos
contratos sub judice prevê que o pagamento será efetuado em 30
(trinta) dias, contados da apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/
fatura(s) no protocolo das unidades de recebimento. De seu turno, o
parágrafo quarto de referida cláusula reza que havendo atraso nos
pagamentos, sobre a quantia incidirão juros moratórios, à razão de
0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em
relação ao atraso verificado (fls. 33, 52 e 211).

Assim é que o termo inicial dos juros de mora foi
corretamente fixado no laudo pericial, em observância aos termos
contratuais, conforme esclarecimentos prestados pelo perito às fls.
599/603. No mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça e desta Colenda Corte, conforme julgados que
seguem (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO
CERTO. MORA EX RE. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7
do STJ.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não
haver comprovação de que os valores cobrados teriam
sido utilizados para amortização de um débito maior
existente entre as partes. Alterar esse entendimento
demandaria
o
revolvimento
do
contexto
fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso
especial.
3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo,
os juros de mora e a correção monetária devem incidir
desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de
responsabilidade contratual.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1001068/MG,
Rel.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0011113-91.2011.8.26.0348 - Voto no 3266
6

Apelação
Cível
- Ação
de
cobrança
-
Contrato
administrativo - Autora que executou o serviço para o
qual fora contratada, não tendo a Municipalidade
cumprido com a contraprestação no prazo estipulado -
Necessidade de preservação do valor da moeda, sob
pena de enriquecimento ilícito da Contratante -
Inocorrência
de
prescrição
-
Apresentação
de
requerimento administrativo - Inteligência do artigo 4o do
Decreto 20.910/32 - Correção monetária devida desde o
inadimplemento - Não havendo estipulação contratual
ou legislação específica em sentido diverso, o termo
inicial dos juros moratórios é a data do vencimento da
obrigação - Inteligência do art. 397, "caput", do CC -
Juros de mora da Lei no 11.960/09 - Correção monetária
a ser calculada com base Tabela Prática deste E.
Tribunal, ante a ausência de previsão contratual dos
índices. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000933-73.2017.8.26.0223; Relator
(a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro:
30/05/2019)

No tocante às notas fiscais juntadas às fls. 78, 82, 89 e
115, alega o Município que seriam cópias reprográficas não autenti-
cadas, sem efeito probante. Ocorre que referidos documentos foram
validados pelo perito judicial, em confronto aos demais documentos
da instrução processual, inclusive, notas de empenho.

Noutro giro, tratando-se de segundas vias de notas
fiscais, cujas vias originais foram entregues à Municipalidade,
eventual adulteração haveria de ter sido arguida em momento
oportuno, com
solicitação
e
realização
da devida
perícia
grafotécnica.

A respeito da alegada ausência de prova de recebi-
mento da mercadoria objeto da nota fiscal à fl. 63 (materiais de
limpeza), conquanto não haja rubrica do recebedor, foi aposto no
documento o carimbo do almoxarifado da Prefeitura Municipal. E
eventual irregularidade na colocação do carimbo não foi sequer
aventada pelo apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0011113-91.2011.8.26.0348 - Voto no 3266
7

Quanto à condenação do Município ao pagamento
das custas e despesas processuais, também nesta questão não
prospera o recurso.

Nada obstante a isenção da Fazenda Pública do
recolhimento da taxa judiciária (custas) e emolumentos (artigo 6o da
Lei Estadual no 11.608/2003 e artigo 39 da Lei no 6.830/1980), quando
vencida, ressarcirá
o
valor
das
despesas
feitas
pela
parte
contrária (art. 39, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980). A respeito
do tema, confira-se julgado do Egrégio STJ referindo-se ao artigo 27
do CPC/1973, correspondente ao artigo 91 do CPC/2015:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA
PÚBLICA ESTADUAL. ISENÇÃO DE CUSTA. INICIAL. ANÁLISE
DE MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
280/STF. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AS DESPESAS QUE
TIVEREM SIDO ANTECIPADAS PELO PARTICULAR. AGRAVO
REGIMENTAL DO ESTADO DO PARÁ A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Verifica-se da leitura do Recurso Especial interposto
pelo ESTADO DO PARÁ que, embora o recorrente alegue
violação ao art. 27 do CPC, sua insurgência está
amparada no disposto no art. 15, g da Lei Paraense
5.738/93, o que torna incabível seu exame a teor da
Súmula 280 do STF.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a
orientação jurisprudencial desta Corte de que embora o
disposto no art. 27 do CPC garanta a isenção da
Fazenda Pública do pagamento de custas processuais e
emolumentos, cabe a ela, quando vencida, ressarcir as
despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular.
3. Agravo Regimental do ESTADO DO PARÁ a que se
nega provimento.
(AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe
03/02/2017)

Por fim, é necessário dar provimento ao reexame
necessário, para redução do valor arbitrado a título de honorários
sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0011113-91.2011.8.26.0348 - Voto no 3266
8

De acordo com a disciplina do artigo 85 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios de sucumbência serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Na fixação
do quantum devido a este título, o julgador deve observar o grau de
zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.

Noutro giro, o § 8o do mesmo artigo em comento
dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará
o valor dos honorários por apreciação equitativa.

No caso em apreço, o MM. Juízo a quo fixou a verba
honorária em benefício dos advogados da apelada no percentual
de 5% sobre o valor da condenação, montante esse que resulta em,
aproximadamente, R$ 440.000,00, sem
considerar os
consectários
legais posteriores a 2016. Em favor dos advogados do apelante,
foram fixados honorários no valor de 10% do valor cobrado a maior
(R$ 817.797,32), ou seja, R$ 81.779,32, e não houve recurso da
empresa condenada.

Como se sabe, o arbitramento dos honorários de
acordo com apreciação equitativa é hipótese excepcional em
nosso ordenamento jurídico. De acordo com a letra da lei, o
dispositivo tem aplicação nos casos em que for inestimável ou irrisório
o proveito econômico obtido, ou quando o valor da causa for muito
baixo.

Nada obstante, esta Corte se filia à vasta corrente
jurisprudencial que defende a aplicação da regra aos casos em que
a fixação dos honorários em percentual da condenação acarreta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0011113-91.2011.8.26.0348 - Voto no 3266
9
ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim
como o enriquecimento sem causa do advogado da parte vence-
dora. São casos nos quais a diminuta complexidade da causa torna
exorbitante o valor dos honorários e que, por esse motivo, autorizam
a adoção do critério equitativo, para adequação do valor da verba
aos critérios fixados nos incisos I a IV do §2o do artigo 85, ora em
comento, i.e., para aplicação do ordenamento jurídico processual
de forma sistemática.

Ora, se há determinação para que se observe, dentre
outros aspectos, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e
o tempo exigido para o serviço, claro que o valor dos honorários
deve guardar relação com esses critérios, sob pena de afronta ao
dispositivo.

Nessa linha, nada obstante o processo esteja trami-
tando desde 2011, a adoção do percentual de 5% no presente caso,
é incompatível com a complexidade da demanda, em afronta aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A propósito,
destacam-se os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

Apelação Cível - Policial Militar Lei Federal no 8.880/94
RE no 561.836-RN, com repercussão geral [...] Honorários
advocatícios
Redução
Possibilidade
Ausência de
razoabilidade do "quantum" fixado
Honorários que
devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0043501-25.2012.8.26.0053; Relator
(a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019)

Apelação cível
Embargos à execução fiscal

Sentença de parcial procedência para afastar a
incidência Lei Estadual no 13.918/09 no cálculo do débito
tributário
Honorários de sucumbência estabelecidos
nos termos do art. 85, §3o, do CPC
Inconformismo

Redução dos honorários arbitrados
Cabimento -
Fixação, por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC
Quantum arbitrado com parcimônia, sendo suficiente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0011113-91.2011.8.26.0348 - Voto no 3266
10
a remunerar condignamente a atividade desenvolvida,
sem, contudo, impor ônus excessivo à apelante -
Sentença parcialmente reformada Apelo provido
(TJSP;
Apelação
1000312-24.2017.8.26.0014;
Relator
(a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais -
Vara
das
Execuções
Fiscais
Estaduais;
Data
do
Julgamento: 28/01/2019; Data de Registro: 28/01/2019)

Assim é que a condenação da Municipalidade, pela
sucumbência, passará ao pagamento de honorários advocatícios no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do
CPC, mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença tal como lançada.

Desprovido o recurso voluntário, os honorários advoca-
tícios arbitrados ficam majorados em R$ 500,00 acima do valor fixado,
totalizando R$ 30.500,00, tendo em vista o trabalho adicional realizado
em grau de recurso pelos advogados da parte recorrida, por força do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo e dou parcial
provimento ao reexame necessário.

PAOLA LORENA
Relatora